Tribunal: STF
Processo: RHC 253827
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Araci Ferreira da Silva recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNICAS ORDINÁRIAS. INPUGNAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. MÉRITO. ACORDÃO DA REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO ANALISOU O TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A ONZE ANOS ENTRE A DATA DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO APELAÇÃO E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA E A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A decisão agravada não conheceu da impetração por entender que não houve deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    2. A parte agravante não apresentou impugnação específica aos aludidos fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos e pedidos deduzidos na inicial do habeas corpus. 



    3. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vêlos mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram ao não conhecimento da impetração. 



    4. A competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por Tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. Precedentes do STJ. Situação em que o habeas corpus aqui impetrado se volta contra decisão monocrática de Relator. 



    5. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator da Revisão Criminal ajuizada na Corte de origem por entender que ela pretendia "rediscutir argumentos já submetidos e apreciados pelo Tribunal, propósito para o qual não se destina esta ação". 



    6. Desse modo, a ausência de prévia deliberação na revisão criminal sobre o mérito da controvérsia pelas instâncias ordinárias no acórdão revisional impede a manifestação desta Corte a respeito do tema, sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. Ainda que se considere que a discussão sobre o regime inicial de cumprimento da pena foi debatido no acórdão de apelação, constata-se que esse acórdão foi julgado em 16 de maio de 2013. Considerando o grande lapso temporal - mais de onze anos - entre a data do julgamento do acórdão impugnado e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de habeas corpus. 



    8. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais" (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Precedentes do STJ e do STF. 



    9. Agravo regimental desprovido.



    (HC 951.180 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a venerável decisão e concedendo-se a recorrente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ante a patente ilegalidade na fixação do regime fechado por ausência de proporcionalidade e razoabilidade da medida. ”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento, mas com concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato recorrido, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que, conforme exposto pelo Tribunal de Justiça na origem (eDoc 19, fls. 11, 12 e 13):



     “Portanto a considerável quantidade de droga, bem como asua natureza potencialmente lesiva, é circunstância justificadora da fixação da pena-base acima do mínimo legal [...] 62 (sessenta e duas) pedras de crack e 28g (vinte e oito gramas) da mesma substância entorpecente esfarelada, bem como se atentando para o seu alto poder lesivo [...]“



     



    Nesse contexto, a orientação adotada por esta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente